Tribunal: TJDFT
Processo: 0716622-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Dina Mae em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor do agravado - Banco do Brasil -, indeferira o pedido que formulara almejando que fosse excluída dos autos a petição formulada pelo agravado indicando assistente técnico e apresentando os quesitos a serem respondidos pelo perito nomeado pelo Juízo. Segundo o provimento guerreado, o prazo fixado pelo artigo 465, §1o, do estatuto processual para indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos é dilatório e seu descumprimento não importa em atraso no regular processamento do feito, notadamente na hipótese em que os trabalhos periciais ainda não foram iniciados. Inconformada, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado e, alfim, a definitiva desconstituição da decisão arrostada, para que seja (i) excluída dos autos a petição manejada pelo agravado indicando seu assistente técnico e apresentando os quesitos e (ii) declarada a nulidade “de todos os procedimentos processuais praticados após a protocolização da referida petição que indica quesitos ao perito[1]”. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara que maneja em desfavor do agravado cumprimento de sentença almejando forrar-se com o crédito executado assegurado pelo título executivo. Sustentara que, durante o itinerário procedimental, fora determinada a realização de prova técnica por perito nomeado pelo Juízo. Salientara que o Juízo do cumprimento de sentença fixara um prazo comum de 15 (quinze) dias para que as partes indicassem assistentes técnicos e apresentassem seus quesitos. Consignara que o agravado postulara a dilação desse prazo, alegando possuir grande volume de demandas, o que restara indeferido pelo Juízo. Esclarecera que, posteriormente, e sem que tenha observado o prazo fixado pelo Juízo, o agravado apresentara seus quesitos e indicara seu assistente técnico após o transcurso do interstício judicial. Assinalara que a petição formulada intempestivamente pelo agravado deve ser excluída dos autos. Destacara que, “nada obstante não haver disposição legal que possibilite essa dilação, sob o entendimento de que tal dilação possa ser possível por ser o prazo fixado pelo juízo, há de se ver que o que houve verdadeira violação de uma decisão judicial, posto que a vindicação de dilação do prazo fora negada[2].” Registrara que o pedido de dilação do prazo fora indeferido pelo Juízo, de modo que não poderia ter sido aceita a quesitação e a nomeação de assistente técnico apresentada a destempo. Pontuara que “o recebimento da petição acostada aos autos pelo agravado, nem só fere a decisão que negou a dilação de prazo vindicada e é intempestiva, como também impõe verdadeira desigualdade entre as partes, eis que à Agravante manteve-se o prazo de 15 dias, enquanto ao Agravado lhe foi concedido por mais de 30 dias[3].” Apontara que, o recebimento da petição intempestiva formulada pelo agravado encerra tratamento diferenciado entre as partes “devendo ser corrigida a injustiça e a ilegalidade processual[4].” O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Dina Mae em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor do agravado - Banco do Brasil -, indeferira o pedido que formulara almejando que fosse excluída dos autos a petição formulada pelo agravado indicando assistente técnico e apresentando os quesitos a serem respondidos pelo perito nomeado pelo Juízo. Segundo o provimento guerreado, o prazo fixado pelo artigo 465, §1o, do estatuto processual para indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos é dilatório e seu descumprimento não importa em atraso no regular processamento do feito, notadamente na hipótese em que os trabalhos periciais ainda não foram iniciados. Inconformada, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado e, alfim, a definitiva desconstituição da decisão arrostada, para que seja (i) excluída dos autos a petição manejada pelo agravado indicando seu assistente técnico e apresentando os quesitos e (ii) declarada a nulidade “de todos os procedimentos processuais praticados após a protocolização da referida petição que indica quesitos ao perito[5]”. Do alinhado depreende-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade do decisório arrostado, que, a despeito de não observado o prazo de 15 (quinze) dias fixado pelo Juízo para esse desiderato, recebera a petição, formulada pelo agravado, no bojo da qual indicara assistente técnico e apresentara os quesitos a serem respondidos pelo perito nomeado pelo Juízo. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldade. Inicialmente deve ser registrado que, em consonância com o previsto no artigo 465, §1o, do Código de Processo Civil, o prazo para as partes indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos é de 15 (quinze) dias, como se infere do abaixo reproduzido: “Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. § 1o Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar assistente técnico; III - apresentar quesitos.” Conquanto o dispositivo individualizado estabeleça o prazo de 15 (quinze) dias para a prática do aludido ato processual, trata-se de prazo meramente dilatório, e não peremptório, podendo o Juízo diminuí-lo ou aumentá-lo na análise do caso concreto. Com efeito, segundo sua natureza, os prazos podem ser classificados em peremptórios – que não admitem prorrogação – e dilatórios – que permitem ampliação. Sobre o tema, oportuno os ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior[6], verbis: “Segundo sua natureza, os prazos são considerados dilatórios ou peremptórios. Dilatório é o que, embora fixado na lei, admite ampliação pelo juiz ou que, por convenção das partes, pode ser reduzido ou ampliado (art.181). Peremptório é o que a convenção das partes e, ordinariamente, o próprio juiz, não podem alterar. (art. 182).” Conforme pontuado, o prazo de 15 (quinze) dias, previsto no art. 465, §1o, do Código de Processo Civil, destinado à formulação dos quesitos e indicação de assistente técnico, é dilatório, afigurando-se permitida sua ampliação enquanto não iniciados os trabalhos periciais. Conseguintemente, consubstancia formalismo desconforme com o princípio da instrumentalidade das formas e com o objetivo teleológico do processo não se receber a petição tardia do agravado formulando quesitos e indicando seu assistente técnico. Ademais, o próprio estatuto processual civil, em seu artigo 244, positivara o princípio da instrumentalidade das formas, um desdobramento da economia processual, sendo certo que o saneamento do vício de um ato no decorrer do processo, restaura a ordem processual quando lhe tenha dado efetividade, restando irrelevante a forma em que este fora realizado, aproveitando-se o concatenamento dos demais atos realizados até então. Confira-se: “Art. 244. Quando a lei prescrever determinada forma, sem cominação de nulidade, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.” Destaca-se que, na hipótese, os trabalhos periciais ainda não foram iniciados, autorizando-se à parte a realização dos atos referidos, ainda que após o transcurso do interstício legal. Sob essa realidade doutrinária e normativa, como o agravado apresentara quesitação e indicara assistente técnico, ainda que de forma extemporânea, deve ser admitida sua petição. O aduzido pela agravante, ademais, se afigura desconforme com a natureza da ação que promove, pois a perícia visa apenas liquidar o crédito que a assiste, não interferindo na elisão do direito que já lhe fora reconhecido pelo título executivo. Confira-se, acerca do tema, arestos provenientes do Superior Tribunal de Justiça em que se estampara a compreensão aqui perfilhada, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DEMARCATÓRIA. INCABÍVEL NA ESPÉCIE. PERÍCIA. QUESITOS E ASSISTENTE TÉCNICO. PRAZO. ARTS. 421, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. (....) 2 - É possível a indicação de assistente técnico e a formulação de quesitos de perícia, além do quinquídio previsto no art. 421, § 1o, do Código de Processo Civil (prazo não-preclusivo), desde que não dado início aos trabalhos da prova pericial. Precedentes. 3 - Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (REsp 796.960/MS, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 15/04/2010, DJe 26/04/2010) “PROCESSUAL CIVIL. PROVA PERICIAL. INDICAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO. EXTEMPORANEIDADE. ART. 421, § 1o, CPC. PRAZO NÃO-PRECLUSIVO. PERMISSÃO DE JUNTADA DE PARECER. PRECEDENTES. RECURSO DESACOLHIDO. (...) 3. É cediço na Corte que: "A corrente dominante nos tribunais firmou-se no sentido de que é possível a indicação de assistente técnico e formulação de quesitos, para a realização da perícia além do qüinqüídio do artigo 421, parág. 1o, do Código de Processo Civil, desde que não haja principiado a diligência nem prestado compromisso o louvado do juízo.” (REsp 19.282-0/ SP, Rel. Min. DEMÓCRITO REINALDO, DJ 18.05.1992) “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ARTS. 125, I, 182, 244, 327 e 425 do CPC. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. PERÍCIA. QUESITOS E ASSISTENTE TÉCNICO. PRAZO. PRECLUSÃO. ARTS. 421, § 1o, 473 E 183 DO CPC. (...) 2. O prazo estabelecido no art. 421, § 1o, do CPC, não é preclusivo,o que permite à parte adversa indicar o assistente técnico e formular os quesitos a qualquer tempo, desde que não iniciados os trabalhos periciais. Precedentes. 3. Recurso especial improvido.” (REsp 193.178/ SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJ 24/10/2005) “PROCESSUAL CIVIL. PERÍCIA. FORMULAÇÃO DE QUESITOS. PRAZO. PRECLUSÃO. ARTS. 421, § 1o, e 435 do CPC. 1. Ainda que a destempo, fora do quinqüídio legal estabelecido pelo art. 421, § 1o, do CPC, esta Corte tem admitido a apresentação de quesitos ao perito judicial, afastando-se a preclusão.2. Precedentes. 3. Recurso improvido.” (REsp 182.548/ SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, DJ 22/03/1999) “PROCESSUAL CIVIL. PROVA PERICIAL. INDICAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO. EXTEMPORANEIDADE. ART. 421, PAR. 1o., CPC. PRAZO NÃO-PRECLUSIVO. PERMISSÃO DE JUNTADA DE PARECER. PRECEDENTES. RECURSO DESACOLHIDO. - SEGUNDO O ENTENDIMENTO QUE TEM ACOLHIDO ESTE TRIBUNAL, O PRAZO DE QUE DISPÕE A PARTE PARA INDICAR ASSISTENTE TÉCNICO NÃO E PRECLUSIVO, PODENDO O ATO SER PRATICADO POSTERIORMENTE, DESDE QUE NÃO INICIADA A REALIZAÇÃO DA PROVA.” (REsp 148.204/ SP, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJ 09/12/1997). O mesmo entendimento é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO RELATOR QUE DEU PROVIMENTO LIMINAR AO RECURSO. FORMULAÇÃO DE QUESITOS E INDICAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO. PRAZO DILATÓRIO. POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO ENQUANTO NÃO INICIADOS OS TRABALHOS DO PERITO.O prazo de 5 (cinco) dias, previsto no art. 421, § 1o, do Código de Processo Civil, destinado à formulação dos quesitos e indicação de assistente técnico, é dilatório, sendo permitida sua ampliação enquanto não iniciados os trabalhos periciais. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.” (Acórdão no 422224, 20100020047806AGI, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2010, publicado no DJE: 26/5/2010. Pág.: 54) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERÍCIA. APRESENTAÇÃO DE QUESITOS E INDICAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO. SUPERAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO § 1o DO ARTIGO 421 DO CPC. POSSIBILIDADE. PERÍCIA AINDA NÃO INICIADA. PRAZO DILATÓRIO. DECISÃO REFORMADA. Em que pese § 1o do artigo 421 do CPC prever que "Incumbe às partes, dentro em 5 (cinco) dias, contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I - indicar o assistente técnico; II - apresentar quesitos;" há de ser mitigada a compreensão literal do dispositivo em tela, permitindo-se à parte a realização dos atos judiciais aludidos enquanto não iniciados os trabalhos periciais, mesmo que após o transcurso do quinquídio legal, haja vista não ser o referido prazo preclusivo. Precedentes do EE. STJ e TJDFT. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 444768, 20100020008321AGI, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2010, publicado no DJE: 3/9/2010. Pág.: 137) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONCESSÃO DE PRAZO SUPLEMENTAR PARA NOMEAR ASSISTENTE TÉCNICO E FORMULAR QUESITOS. POSSIBILIDADE. NÃO VIOLAÇÃO DO ART. 421, § 1o, DO CPC. PRAZO NÃO PRECLUSIVO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. PRECEDENTES DO STJ E TJDFT. A jurisprudência não só deste TJDFT, como também do Colendo Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que "O prazo estabelecido no art. 421, parágrafo 1o, do CPC, não sendo preclusivo, não impede a indicação de assistente técnico ou a formulação de quesitos a qualquer tempo, pela parte adversa, desde que não iniciados os trabalhos periciais". (STJ, EREsp. n. 39.749/SP, Relator Ministro JOSÉ DE JESUS FILHO, Primeira Seção). Agravo de instrumento provido para conceder prazo complementar de quinze dias à agravante com a finalidade de indicar assistente técnico e formular os quesitos, haja vista ser equivocado o entendimento monocrático de que tal deferimento implicaria violação do princípio do devido processo legal. Efeito suspensivo ativo tornado definitivo.” (Acórdão no 147743, 20010020055554AGI, Relator: JERONYMO DE SOUZA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2001, publicado no DJU SEÇÃO 3: 20/2/2002. Pág.: 85) Deflui do aduzido, então que, considerando que, no momento em que o agravado apresentara a petição, indicando assistente técnico e apresentando os quesitos a serem respondidos pelo perito nomeado pelo Juízo, ainda não havia se iniciado a realização dos trabalhos periciais, afigura-se cabível o recebimento da petição formulada, ainda que não tenha sido observado o prazo legal. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pela agravante não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a antecipação de tutela recursal que reclamara. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de maio de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 25902755 - Pág. 4 (fl. 6). [2] - ID Num. 25902755 - Pág. 4 (fl. 6). [3] - ID Num. 25902755 - Pág. 4 (fl. 6). [4] - ID Num. 25902755 - Pág. 4 (fl. 6). [5] - ID Num. 25902755 - Pág. 4 (fl. 6). [6] Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 240.